Tribunal: TJMT
Processo: 1003374-92.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003374-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DOS SANTOS - CPF: 053.828.858-26 (AGRAVANTE), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0002-16 (AGRAVADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS EM CONTRATO RESCINDIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GERALDO DOS SANTOS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA DE URGÊNCIA de nº 1026824-89.2020.8.11.0003, que ajuizou contra PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA., indeferiu o pedido para a empresa recorrida devolver 90% (noventa) por cento dos valores recebidos do agravante em contrato de compra e venda de terra rural rescindido pelo recorrente.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta que adquiriu um lote de terras de 286,38m2, localizado no Loteamento Parque das Laranjeiras, quadra 25, lote 05, na comarca de origem, pagando até o momento a quantia de R$36.474,60 (trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

Informa que por motivos de saúde no ano de 2020 buscou a agravada para a rescisão contratual, devolvendo a posse do imóvel e requerendo a restituição de parcelas pagas com o desconto a título de multa, justa porcentagem, conforme previsto contratualmente. Aduz que a recorrida, mesmo notificada, se negou a proceder com a devolução dos valores, motivo pelo qual interpôs o presente feito.

Alega que deve ocorrer a imediata restituição do valor que entende devido, pois está comprovado o vínculo entre as partes, bem como os pagamentos e notificação extrajudicial da rescisão contratual, residindo aí a probabilidade do seu direito.

Argui que o risco da demora consubstancia-se no fato de que pretende utilizar tal verba com fins de adquirir uma nova moradia.

Pugna pela aplicação do CDC ao caso em comento e julgamento urgente de forma monocrática.

Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a imediata restituição da quantia correspondente a 90% (noventa) por cento dos valores pagos.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Tutela de urgência recursal indeferida (ID nº 79534996).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID nº 80493952).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 81412473).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade ou não de deferimento da tutela provisória de urgência. Considerando que a decisão recorrida foi publicada na vigência do Código de Processo Civil, aplicável à espécie o art. 300,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Vejamos a fundamentação esposada, objeto da irresignação recursal:

“O demandante pleiteia a tutela de urgência para determinar que a requerida efetue a devolução parcial de 90% do valor pago; se abstenha de incluir seu nome no rol dos inadimplentes, bem como se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança referente ao contrato firmado entre as partes.

(...)

Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que o demandante possui em seu nome contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré.

Não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório.

Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora.

(...)

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.”

Compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente.

Isso porque assim como o Juízo
a quo
, também entendo que no caso em análise, diante dos argumentos e documentos expostos, é necessária uma maior dilação probatória, pois não restou evidente o direito da parte autora, ora agravante em receber imediatamente a restituição da quantia correspondente a 90% (noventa) por cento dos valores pagos pelo lote de terras de 286,38m2, localizado no Loteamento Parque das Laranjeiras, quadra 25, lote 05, na comarca de origem.

Deferir este requerimento de restituição de valores em uma rescisão contratual realizada de forma unilateral e extrajudicial, neste momento processual, me parece um ato drástico e precipitado, não se demonstrando ser a melhor medida a ser tomada nesta fase inaugural do processo, até mesmo porque não restou evidente de forma clara e verossímil a probabilidade do provimento do presente agravo de instrumento diante da confusa narrativa empregada pela parte agravante.

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021